Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSPORTE COLETIVO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA.
1.O termo inicial, para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de cumprimento de sentença decorrente de acidente de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos.
2. Não havendo nos autos elementos que comprovem o alegado excesso de execução, esta deve prosseguir com o fim de satisfazer o crédito almejado.
3. Embora seja possível, a penhora sobre faturamento só se viabiliza quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.